Tribunal: TJES
Processo: 0010042-87.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010042-87.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAURY PASSOS LOYOLA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. ALEGAÇÃO DE USO DE CARTÃO E SENHAS PESSOAIS. MERAS TELAS DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FORMA COMO AS OPERAÇÕES FORAM AUTORIZADAS E EXECUTADAS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES E DA IMPLEMENTAÇÃO DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES PADRONIZADAS E SEM CONFORMIDADE COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS SUCESSORES DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

II.
A responsabilidade das instituições financeiras pode vir a ser elidida mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3º, inciso III, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que tal prova compete às Instituições Bancárias.

III.
Em linhas gerais, afirma-se que “
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. (...) O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (...) Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

IV.
A rigor, não basta para a Instituição Financeira a mera alegação de que as operações foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoais. É imperativo que o Banco apresente prova robusta e inequívoca de que tais transações ocorreram sob essas condições, até porque, em muitos casos, as fraudes bancárias ocorrem apesar do uso aparentemente legítimo dos meios de autenticação pelo correntista. Nesse sentido, cabe à Instituição Financeira demonstrar, por meio de segura prova, não apenas que o cartão e a senha foram efetivamente usados, mas também que todas as medidas de segurança foram adequadamente observadas no momento da transação.

V.
Na espécie, infere-se que a Instituição Financeira Requerida em nenhum momento logrou êxito em infirmar a premissa estabelecida na Sentença recorrida de que “
a requerida, a fim de comprovar a alegação de que os empréstimos e o cartão de crédito foram solicitados e contratados pelo Sr. Amaury, apresenta tão somente telas de contratação (fls. 158, 167/174) e extratos, argumentando que os empréstimos foram contraídos nos terminais de autoatendimento e também via SISBB na agência, pelo autor ou por alguém que possuía todos os seus documentos, cartões e senhas pessoais
”.

VI.

In casu
, a tese de que tais operações teriam sido realizadas com uso do cartão e de senha pessoais se encontra amparada única e exclusivamente em telas de suposta contratação, tratando-se, por certo, de documentos unilaterais, os quais, entretanto, em nenhum momento restaram corroborados por eventual prova pericial atestando que as operações em comento efetivamente ocorreram mediante a utilização de tais instrumentos de autenticação e de mecanismos privados de segurança por conta e risco do Requerente.

VII.
Atrelado ao delineado cenário de inequívoca fragilidade probante por parte do Banco Requerido, tem-se por inevitável reconhecer que a análise sistemática das provas carreadas aos autos robustecem a configuração das fraudes bancárias alegadas neste feito.

VIII.
“
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. (...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. (...) Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
” (STJ - REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

IX.
Na espécie, além das compras realizadas em cartão de crédito do Requerente, cuja inexigibilidade nem sequer foi questionada pelo Banco Requerido, sustenta-se que foram firmados diversos contratos de empréstimo sem a aquiescência do Requerente.

X.
Consoante afirmado pelo Banco Requerido, nenhum desses contratos foi celebrado mediante assinatura do Requerente, mas sim por meio de canais de autoatendimento, sendo que não há nenhuma prova segura em que contexto e, de que forma, tais contratações foram realizadas, não sendo possível reconhecer que efetivamente ocorreram com uso do cartão e da senha pessoais do Requerente.

XI.
Além de restar incontroverso que o Requerente, desde 2003, estava gravemente debilitado por conta de um AVC, de modo que não possuía condições físicas de comparecer à agência bancária ou algum posto de atendimento para realizar as operações em comento, surge com clareza que tais empréstimos não se revelam condizentes até mesmo com o perfil financeiro do Requerente, os quais, decerto, poderiam ter sido facilmente evitados se o Banco Requerido tivesse cumprido com os seus deveres de implementação dos protocolos de segurança.

XII.
Os vários empréstimos foram formalizados em datas muito próximas, com 03 (três) deles no mesmo dia (07/02/2011), de modo que em uma única data foi liberado o montante de R$ 19.150,00 (dezenove mil, cento e cinquenta reais), e, no dia seguinte (08/02/2011), houve novo empréstimo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que tais quantias nem sequer guardam eventual compatibilidade com a própria renda mensal do Requerente, que, à época, percebia aproximadamente R$ 2.914,57 (dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) a título de aposentadoria por invalidez junto ao INSS (fls. 39/41).

XIII.
Os extratos bancários do Requerente (fls.108/132) demonstram que, logo após a liberação dos créditos provenientes dos múltiplos empréstimos, seguia-se a realização de transações denominadas “
compra com cartão
”, as quais, entretanto, se revelam notavelmente vagas, eis que faltam especificações no que concerne à simples identificação dos beneficiários dos valores das referidas “
compras
”.

XIV.
Soma-se a tais aspectos, o estranho fato de que as quantias dessas “
compras
” são consistentemente redondas, como R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), R$ 400,00 (quatrocentos reais), R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), todas realizadas no mesmo dia (28/02/2011 – fl. 119). Esse padrão de valores inteiros é atípico para transações de compras comuns com cartão, que frequentemente incluem valores fracionados devido à inclusão de centavos no cálculo final dos preços dos produtos ou serviços. A recorrência de valores redondos sugere uma possível manipulação ou fabricação dessas operações, característica comum em esquemas em que recursos são utilizados para fins ilegítimos.

XV.
Constata-se esse tipo de padrão fraudulento também na fatura de cartão de crédito do Requerente. A título exemplificativo de inúmeras compras padronizadas, destaca-se que consta da fatura com vencimento em 10/02/2011 (fl. 75), que foram realizadas 10 (dez) compras sucessivas no mesmo estabelecimento, denominado “
Mundi Games
”, em uma única data (17/01/2011), o que não se revela até mesmo compatível com o perfil do Requerente, por se tratar de pessoa idosa, com várias restrições físicas e de saúde. Por conseguinte, a possibilidade de o cartão ter sido clonado ou de informações pessoais, como a senha, terem sido comprometidas ou violadas, evidencia que o Banco Requerido deveria ter comprovado como tais transações foram autorizadas e executadas, de modo a tornar inequívoca a regularidade das operações, afastando-se, de maneira inquestionável, a ocorrência de eventual falha nos mecanismos de segurança, o que não foi demonstrado na espécie.

XVI.
Na hipótese dos autos, por meio do exame de todo conjunto fático-probatório, do qual se extraem múltiplos elementos da ocorrência de fraude, cabia ao Banco Requerido ter produzido robustas provas, a exemplo de detalhada perícia, para demonstrar a regularidade das operações e assegurar a ausência de falhas nos seus mecanismos de segurança. A falta de tais evidências afasta, por certo, a regularidade das transações, porquanto claramente atípicas não só por conta de sua padronização e sequenciamento, como também por sua incompatibilidade com o perfil do Requerente à vista de sua modesta renda e de sua notória vulnerabilidade (idoso e portador de sérias limitações físicas).

XVII.
As especificidades do caso em apreço permitem concluir que os valores dos empréstimos liberados não devem ser restituídos pelo Requerente, pois, à míngua de inequívoca demonstração da legitimidade das operações e de segurança nos procedimentos de autenticação, não se faz possível penalizá-lo pelas perdas decorrentes de ações fraudulentas de terceiros, máxime porque não há provas de que o Requerente contribuiu para a sua ocorrência ou até mesmo que se beneficiou, ainda que indiretamente, dos desvios perpetrados no delineado contexto.

XVIII.
Uma vez reconhecida a ilicitude dos contratos de empréstimos, demonstra-se impositiva pelo Banco Requerido a restituição das respectivas parcelas pagas/debitadas do Requerente atinentes às operações, cuja inexigibilidade restou pronunciada na demanda.

XIX.
O dano moral indenizável, restou corretamente reconhecido na Sentença objurgada, pois “
não só houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como o consumidor se viu privado de grande parte de seu proveito mensal necessário para sua subsistência, sobretudo considerando seu quadro de saúde
” (fl. 426).

XX.
Diante do delineado quadro, que, por certo, agrava-se pelo que fato de o Requerente era pessoa idosa, com modesta aposentadoria por invalidez, e, ainda, contava com sérias limitações físicas, conclui-se que é necessária a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em ordem a atender à reparação do dano extrapatrimonial, sem descurar-se da observância do seu caráter pedagógico, máxime porque a situação vivenciada pelo Requerente, que, inclusive, teve seu nome inscrito indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito (fls. 53/54), torna impositiva a readequação do valor objeto de indenização, cujo montante não destoa do que adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em situações símiles.

XXI.
Apelação Cível de BANCO DO BRASIL S/A (Requerido) conhecida e desprovida, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

XXII.
Apelação Cível de FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS LOIOLA e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO (Sucessores do Requerente) conhecida e provida para reformar em parte a Sentença recorrida tão somente para (I) afastar a obrigatoriedade de restituição e de compensação dos valores dos empréstimos liberados ao Requerente; e (II) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, mantidas as demais disposições da Sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Requerido e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso dos Sucessores do Requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A e FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS LOILA e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 424/426-verso, integralizada às fls. 471/471-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelos Últimos Recorrentes em face do Primeiro, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para (a) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos à cobrança denominada “Ourocap”, aos empréstimos de nº 737803950, nº 767396894, nº 770835468, nº 770841275, nº 770852071, nº 772076028, nº 772076652, e às cobranças de cartões de crédito, confirmando a decisão liminar de fls. 138/143; (b) CONDENAR a ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores que foram descontados/pagos em razão de tais operações de crédito, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora da citação, ficando autorizada a compensação entre os valores indevidamente cobrados e os recursos que lhe foram liberados, devendo estes últimos serem corrigidos monetariamente a partir da data do crédito em sua conta (R$ 6.000,00 - fl. 225, R$ 7.000,00 - fl. 209, R$ 8.750,00 - fl. 207, R$ 8.000,00 - fl. 207, R$ 2.400,00 - fl. 207, R$ 12.000,00 - fl. 207, R$ 5.000,00 01/03/2011 - fl. 206, R$ 6.000,00 - fl. 206); e (c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento
”, além do “
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, com fundamento no disposto no artigo 85, § 2º do CPC
”.

O Recorrente BANCO DO BRASIL S/A alega, em resumo, que (
I
) todos os contratos e transações questionados foram validamente firmados, usando os canais regulares de autoatendimento, onde a senha pessoal do cliente é necessária, implicando consentimento do titular; (
II
) as condições dos contratos foram aceitas livremente pelos clientes, que tinham plena consciência dos encargos e juros aplicados; (
III
) deve ser observado o Princípio
Pacta Sunt Servanda
, segundo o qual os contratos são invioláveis e devem ser cumpridos conforme acordado, a menos que haja uma mudança radical e imprevisível das circunstâncias, o que não ocorreu; (
IV
) os contratos cumprem os requisitos de validade previstos pelo Código Civil; (
V
) não houve erro, má-fé ou conduta ilícita de sua parte que justificasse a devolução dos valores cobrados; e, por fim, em caráter subsidiário (
VI
) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser revistos, sendo imperiosa a sua fixação de forma equitativa.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Por sua vez, os Recorrentes FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS LOIOLA e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO, na condição de Sucessores de AMAURY PASSOS LOIOLA – Autor falecido no curso da demanda –, sustentam que não devem compensar nenhuma quantia com o Recorrido.

Defendem que
“restou inequívoco a inexistência do negócio jurídico/débitos, haja vista, que o Sr. Amaury, hoje falecido, na época estava inválido, acamado, totalmente paralisado fisicamente, sem nenhuma condição de tomar para si um empréstimo, sem condições de assinar quaisquer procurações, acessar eletronicamente o sistema bancário, assinar quaisquer contratos de empréstimos. Entretanto, mesmo após reconhecer a inexistência dos negócios jurídicos, o MM. Juiz determinou que deveria haver a compensação dos valores, para que a parte autora restitua a instituição financeira dos supostos valores recebidos por conta dos negócios jurídicos invalidados. Com efeito, imperiosa a reforma da sentença neste aspecto, ante a ausência de comprovação de recebimento e utilização do Autor dos valores dos referidos empréstimos”
.

Enfatizam que
“o Banco tem total ciência de que os procedimentos eram viciados, pois muitos possuíam ASSINATURAS FALSAS que foram verificadas no momento em que foi constatada a irregularidade, contudo, nota-se que o Banco omitiu tais documentos, não juntou os contratos, anexando aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente e sem nenhuma assinatura”
.

Argumentam, outrossim, que se faz necessária a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00),
“levando-se em conta a condição econômica das partes, a repercussão do fato da esfera psíquica e material do Recorrente, assim como a conduta da Recorrida, principalmente por negar em todo o tramite que tenha fraudado o contrato objeto desta lide, colocando a parte recorrente como mentirosa, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, QUE INCLUSIVE FALECEU ANTES DE TER SUA CAUSA JULGADA PROCEDENTE E DEMONSTRADA TODA A FRAUDE PERPETUADA PELA REQUERIDA , os danos morais devem ser perquiridos para uma justa fixação no importe de R$ 10.000,00, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do Recorrente e a aplicação de pena satisfatória a Recorrida”
.

Postulam, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso
“para reconhecer a inexistência de compensação dos valores e, bem como, a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Contrarrazões às fls. 489/496 e às fls. 498/516, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

BANCO DO BRASIL S/A e FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS LOIOLA e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 424/426-verso, integralizada às fls. 471/471-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelos Últimos Recorrentes em face do Primeiro, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para (a) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos à cobrança denominada “Ourocap”, aos empréstimos de nº 737803950, nº 767396894, nº 770835468, nº 770841275, nº 770852071, nº 772076028, nº 772076652, e às cobranças de cartões de crédito, confirmando a decisão liminar de fls. 138/143; (b) CONDENAR a ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores que foram descontados/pagos em razão de tais operações de crédito, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora da citação, ficando autorizada a compensação entre os valores indevidamente cobrados e os recursos que lhe foram liberados, devendo estes últimos serem corrigidos monetariamente a partir da data do crédito em sua conta (R$ 6.000,00 - fl. 225, R$ 7.000,00 - fl. 209, R$ 8.750,00 - fl. 207, R$ 8.000,00 - fl. 207, R$ 2.400,00 - fl. 207, R$ 12.000,00 - fl. 207, R$ 5.000,00 01/03/2011 - fl. 206, R$ 6.000,00 - fl. 206); e (c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento
”, além do “
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, com fundamento no disposto no artigo 85, § 2º do CPC
”.

O Recorrente BANCO DO BRASIL S/A alega, em resumo, que (
I
) todos os contratos e transações questionados foram validamente firmados, usando os canais regulares de autoatendimento, onde a senha pessoal do cliente é necessária, implicando consentimento do titular; (
II
) as condições dos contratos foram aceitas livremente pelos clientes, que tinham plena consciência dos encargos e juros aplicados; (
III
) deve ser observado o Princípio
Pacta Sunt Servanda
, segundo o qual os contratos são invioláveis e devem ser cumpridos conforme acordado, a menos que haja uma mudança radical e imprevisível das circunstâncias, o que não ocorreu; (
IV
) os contratos cumprem os requisitos de validade previstos pelo Código Civil; (
V
) não houve erro, má-fé ou conduta ilícita de sua parte que justificasse a devolução dos valores cobrados; e, por fim, em caráter subsidiário (
VI
) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser revistos, sendo imperiosa a sua fixação de forma equitativa.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Por sua vez, os Recorrentes FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS
LOIOLA
e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO, na condição de Sucessores de AMAURY PASSOS LOIOLA – Autor falecido no curso da demanda –, sustentam que não devem compensar nenhuma quantia com o Recorrido.

Defendem que
“restou inequívoco a inexistência do negócio jurídico/débitos, haja vista, que o Sr. Amaury, hoje falecido, na época estava inválido, acamado, totalmente paralisado fisicamente, sem nenhuma condição de tomar para si um empréstimo, sem condições de assinar quaisquer procurações, acessar eletronicamente o sistema bancário, assinar quaisquer contratos de empréstimos. Entretanto, mesmo após reconhecer a inexistência dos negócios jurídicos, o MM. Juiz determinou que deveria haver a compensação dos valores, para que a parte autora restitua a instituição financeira dos supostos valores recebidos por conta dos negócios jurídicos invalidados. Com efeito, imperiosa a reforma da sentença neste aspecto, ante a ausência de comprovação de recebimento e utilização do Autor dos valores dos referidos empréstimos”
.

Enfatizam que
“o Banco tem total ciência de que os procedimentos eram viciados, pois muitos possuíam ASSINATURAS FALSAS que foram verificadas no momento em que foi constatada a irregularidade, contudo, nota-se que o Banco omitiu tais documentos, não juntou os contratos, anexando aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente e sem nenhuma assinatura”
.

Argumentam, outrossim, que se faz necessária a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00),
“levando-se em conta a condição econômica das partes, a repercussão do fato da esfera psíquica e material do Recorrente, assim como a conduta da Recorrida, principalmente por negar em todo o tramite que tenha fraudado o contrato objeto desta lide, colocando a parte recorrente como mentirosa, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, QUE INCLUSIVE FALECEU ANTES DE TER SUA CAUSA JULGADA PROCEDENTE E DEMONSTRADA TODA A FRAUDE PERPETUADA PELA REQUERIDA , os danos morais devem ser perquiridos para uma justa fixação no importe de R$ 10.000,00, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do Recorrente e a aplicação de pena satisfatória a Recorrida”
.

Postulam, por conseguinte, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso
“para reconhecer a inexistência de compensação dos valores e, bem como, a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Contrarrazões às fls. 489/496 e às fls. 498/516, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Feito esse sucinto relato, passo ao exame conjunto de ambos os recursos, visto que parte das matérias de cada um deles se interrelacionam.

Com efeito, cumpre rememorar que AMAURY PASSOS LOIOLA propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que foi diagnosticado com coronariopatia crônica e sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que lhe causou severas limitações físicas desde 27/01/2003, conforme Laudo Médico de fls. 33/36.

Narra que, em consequência dessa condição, foi concedida a ele aposentadoria por invalidez junto ao INSS, gerando significativas despesas com cuidados médicos, como enfermagem, medicamentos e fraldas geriátricas.

Ressalta, nesse contexto, que seu benefício previdenciário sempre foi creditado na conta corrente mantida junto ao Banco Requerido.

Aduz que, após o falecimento de sua mãe em setembro de 2011, com quem coabitava, suas necessidades passaram a ser assistidas por seus filhos, especialmente pela filha FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, a qual, ao revisar os seus extratos bancários, detectou múltiplas linhas de empréstimo, compras em cartão de crédito e dívidas no cheque especial que excediam os limites razoáveis, não realizadas ou autorizadas por ele ou por quem o representasse.

Desta feita, ao inquirir o Banco Requerido para esclarecer as origens dessas transações, foi-lhe revelado que efetivamente existiam várias operações de crédito não autorizadas, com evidências de que os documentos associados ou não possuíam a assinatura do Requerente ou apresentavam assinaturas fraudulentas. Assim, constatou-se que o Requerente não se beneficiou de tais transações financeiras, o que caracteriza a ausência de sua anuência nas referidas obrigações.

Frente ao delineado cenário, instaurou a demanda de origem postulando não só a declaração de inexistência dos débitos não reconhecidos, como também a restituição do que lhe foi cobrado indevidamente e a reparação por danos morais.

No curso do processo, o Requerente faleceu, conforme Certidão de Óbito de fl. 274, sendo sucedido por seus Filhos FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS
LOIOLA
e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO, cuja substituição processual restou deferida à fl. 391/verso.

Por ocasião do julgamento da causa, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela parcial procedência dos pedidos iniciais, pois (
I
) reconheceu a inexistência dos débitos do cartão de crédito e dos contratos alhures especificados; (
II
) condenou o Banco Requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados/cobrados do Requerente; (
III
) ordenou as quantias dos empréstimos liberadas na conta corrente do Requerente sejam devolvidas ao Requerido, podendo ser objeto de compensação com a aludida repetição de indébito; (
IV
) condenou o Requerido à reparação por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, por fim, (
V
) também condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contextualizados os contornos da lide, tem-se por pertinente apreciar, de início, a questão central deste feito, consistente na ocorrência, ou não, de fraude em relação às operações bancárias em comento.

De acordo com a
Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Deste modo, não basta para a Instituição Financeira a mera alegação de que as operações foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoais. É imperativo que o Banco apresente prova robusta e inequívoca de que tais transações ocorreram sob essas condições, até porque, em muitos casos, as fraudes bancárias ocorrem apesar do uso aparentemente legítimo dos meios de autenticação pelo correntista. Nesse sentido, cabe
à Instituição
Financeira demonstrar, por meio de segura prova, não apenas que o cartão e a senha foram efetivamente usados, mas também que todas as medidas de segurança foram adequadamente observadas no momento da transação.

Por certo que a aludida responsabilidade pode ser elidida mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, na forma do
§ 3º, inciso III, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
, sendo que tal prova compete às Instituições Bancárias.
Nesta linha de compreensão, afirma-se, em linhas gerais, que “
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. (...) O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (...)
Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
”
(
STJ
- REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).

Na espécie, infere-se que a Instituição Financeira Requerida em nenhum momento logrou êxito em infirmar a premissa estabelecida na Sentença recorrida de que “
a requerida, a fim de comprovar a alegação de que os empréstimos e o cartão de crédito foram solicitados e contratados pelo Sr. Amaury, apresenta tão somente telas de contratação (fls. 158, 167/174) e extratos, argumentando que os empréstimos foram contraídos nos terminais de autoatendimento e também via SISBB na agência, pelo autor ou por alguém que possuía todos os seus documentos, cartões e senhas pessoais
”.

In casu
, a tese de que tais operações teriam sido realizadas com uso do cartão e de senha pessoais se encontra amparada única e, exclusivamente, em telas de suposta contratação, tratando-se, por certo, de documentos unilaterais, os quais, entretanto, em nenhum momento restaram corroborados por eventual prova pericial atestando que as operações em comento efetivamente ocorreram mediante a utilização de tais instrumentos de autenticação e de mecanismos privados de segurança por conta e risco do Requerente
.

Atrelado ao delineado cenário de inequívoca fragilidade probante por parte do Banco Requerido, tem-se por inevitável reconhecer que a análise sistemática das provas carreadas aos autos robustecem a configuração das fraudes bancárias alegadas neste feito
.

Neste contexto, é preciso considerar que “
o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros
, independentemente de qualquer ato dos consumidores. (...) A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. (...) Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
” (
STJ
- REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na espécie, além das compras realizadas em cartão de crédito do Requerente, cuja inexigibilidade nem sequer foi questionada pelo Banco Requerido, sustenta-se que foram firmados os seguintes contratos de empréstimo sem a aquiescência do Requerente,
in litteris:

Contrato

Valor do crédito liberado

Data da liberação

Número de parcelas

Valor da parcela

BB Crédito Consignação nº 737803950

R$ 6.000,00

09/04/2009

60

R$ 181,76

BB Crédito Salário nº 767396894

R$ 7.562,85

1º/12/2010

60

R$ 316,28

BB Crédito Consignação nº 770835468

R$ 8.750,00

07/02/2011

72

R$ 288,70

BB Crédito Consignação nº 770841275

R$ 8.000,00

07/02/2011

72

R$ 263,96

BB Crédito Consignação nº 770846555

R$ 2.400,00

07/02/2011

72

R$ 79,19

BB Crédito Consignação nº 770852071

R$ 12.000,00

08/02/2011

60

R$ 388,31

BB Crédito Consignação nº 772076028

R$ 5.000,00

1º/03/2011

60

R$ 159,03

BB Crédito Benefício nº 772076652

R$ 6.000,00

1º/03/2011

24

R$ 370,82

Consoante afirmado pelo Banco Requerido, nenhum desses contratos foi celebrado mediante assinatura do Requerente, mas sim por meio de canais de autoatendimento, sendo que
não há nenhuma prova segura em que contexto e, de que forma, tais contratações foram realizadas, não sendo possível reconhecer que efetivamente ocorreram com uso do cartão e da senha pessoais do Requerente
.

Além de restar incontroverso que
o Requerente, desde 2003, estava gravemente debilitado por conta de um AVC, de modo que não possuía condições físicas de comparecer à agência bancária ou algum posto de atendimento para realizar as operações em comento
, surge com clareza que
tais empréstimos não se revelam condizentes até mesmo com o perfil financeiro do Requerente
, os quais, decerto, poderiam ter sido facilmente evitados se o Banco Requerido tivesse cumprido com os seus deveres de implementação dos protocolos de segurança.

Associado a isso, nota-se que
vários empréstimos foram formalizados em datas muito próximas, com 03 (três) deles no mesmo dia (07/02/2011)
, de modo que em
uma única data foi liberado o montante de R$ 19.150,00
(dezenove mil, cento e cinquenta reais),
e, no dia seguinte (08/02/2011), houve novo empréstimo no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), sendo que tais quantias
nem sequer guardam eventual compatibilidade com a própria renda mensal do Requerente
, que, à época, percebia aproximadamente
R$ 2.914,57
(dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos)
a título de aposentadoria por invalidez junto ao INSS
(fls. 39/41).

Ademais, os extratos bancários do Requerente (fls.108/132) demonstram que, logo após a liberação dos créditos provenientes dos múltiplos empréstimos,
seguia-se a realização de transações denominadas “
compra com cartão
”, as quais, entretanto, se revelam notavelmente vagas, eis que faltam especificações no que concerne à simples identificação dos beneficiários dos valores das referidas “
compras
”
.

Soma-se a tais aspectos,
o estranho fato de que as quantias dessas “
compras
” são consistentemente redondas
, como
R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais),
R$ 400,00
(quatrocentos reais),
R$ 290,00
(duzentos e noventa reais),
R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais),
R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais),
R$ 370,00
(trezentos e setenta reais) e
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais),
todas realizadas no mesmo dia
(28/02/2011 – fl. 119).
Esse padrão de valores inteiros é atípico para transações de compras comuns com cartão
, que frequentemente incluem valores fracionados devido à inclusão de centavos no cálculo final dos preços dos produtos ou serviços. A recorrência de valores redondos sugere uma possível manipulação ou fabricação dessas operações, característica comum em esquemas em que recursos são utilizados para fins ilegítimos.

De igual forma,
constata-se esse tipo de padrão fraudulento também na fatura de cartão de crédito do Requerente
. A título exemplificativo de inúmeras compras padronizadas, destaca-se que
consta da fatura com vencimento em 10/02/2011 (fl. 75), que foram realizadas 10 (dez) compras sucessivas no mesmo estabelecimento, denominado “
Mundi Games
”, em uma única data (17/01/2011)
, o que não se revela até mesmo compatível com o perfil do Requerente, por se tratar de pessoa idosa, com várias restrições físicas e de saúde. Por conseguinte, a possibilidade de o cartão ter sido clonado ou de informações pessoais, como a senha, terem sido comprometidas ou violadas, evidencia que o Banco Requerido deveria ter comprovado como tais transações foram autorizadas e executadas, de modo a tornar inequívoca a regularidade das operações, afastando-se, de maneira inquestionável, a ocorrência de eventual falha nos mecanismos de segurança, o que não foi demonstrado na espécie.

Na hipótese dos autos, por meio do exame de todo conjunto fático-probatório, do qual se extraem múltiplos elementos da ocorrência de fraude,
cabia ao Banco Requerido ter produzido robustas provas, a exemplo de detalhada perícia, para demonstrar a regularidade das operações e assegurar a ausência de falhas nos seus mecanismos de segurança
. A falta de tais evidências afasta, por certo, a regularidade das transações, porquanto claramente atípicas não só por conta de sua padronização e sequenciamento, como também por sua incompatibilidade com o perfil do Requerente à vista de sua modesta renda e de sua notória vulnerabilidade (idoso e portador de sérias limitações físicas).

Por conseguinte,
as especificidades do caso em apreço permitem concluir que os valores dos empréstimos liberados não devem ser restituídos pelo Requerente
, pois, à míngua de inequívoca demonstração da legitimidade das operações e de segurança nos procedimentos de autenticação, não se faz possível penalizá-lo pelas perdas decorrentes de ações fraudulentas de terceiros, máxime porque não há provas de que o Requerente contribuiu para a sua ocorrência ou até mesmo que se beneficiou, ainda que indiretamente, dos desvios perpetrados no delineado contexto.

De outro lado, uma vez reconhecida a ilicitude dos contratos de empréstimos, demonstra-se impositiva pelo Banco Requerido a restituição das respectivas parcelas pagas/debitadas do Requerente atinentes às operações, cuja inexigibilidade restou pronunciada na demanda
.

No que concerne ao dano moral indenizável, restou corretamente assentado na Sentença recorrida que “
não só houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como o consumidor se viu privado de grande parte de seu proveito mensal necessário para sua subsistência, sobretudo considerando seu quadro de saúde
” (fl. 426).

Diante do delineado quadro, que, por certo, agrava-se pelo que fato de o Requerente era pessoa idosa, com modesta aposentadoria por invalidez, e, ainda, contava com sérias limitações físicas,
conclui-se que é necessária a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em ordem a atender à reparação do dano extrapatrimonial, sem descurar-se da observância do seu caráter pedagógico, máxime porque a situação vivenciada pelo Requerente, que, inclusive, teve seu nome inscrito indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito (fls. 53/54), torna impositiva a readequação do valor objeto de indenização, cujo montante não destoa do que adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em situações símiles,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. Em hipóteses excepcionais, quando manifestamente evidenciado ser irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão da quantia arbitrada.

3.
No caso concreto, o Tribunal local manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição de crédito, quantia que não se revela irrisória
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 192.116/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 14/11/2012.)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIRMADO POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE RESPONSABILIZA TERCEIRO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido reconheceu que o contrato de financiamento em que constava o nome do autor como devedor solidário foi pactuado por terceiro e a desconstituição de tal assertiva demandaria o reexame do suporte fático-probatório, tarefa que encontra empeço na Súmula 7/STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos.

3.
Mostra-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado no acórdão recorrido a título de reparação moral, em razão da pactuação por terceiro de contrato de financiamento com garantia em nome do autor, com a consequente inserção do nome deste último no rol de inadimplentes. Tal montante revela-se condizente com os parâmetros adotados pelo STJ, e com as peculiaridades do caso em tela, de sorte a evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória, sem afastar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no Ag n. 1.148.316/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 6/9/2011.)

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO DO BRASIL S/A, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil; bem como, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE FABIANA LEMOS PASSOS LOIOLA, ALESSANDRO LEMOS PASSOS
LOIOLA
e GIOVANA LEMOS PASSOS LOIOLA MARGOTO para reformar em parte a Sentença recorrida tão somente para (I) afastar a obrigatoriedade de restituição e de compensação dos valores dos empréstimos liberados ao Requerente; e (II) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, mantidas as demais disposições da Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)